Tribunal: TJPA
Processo: 0854765-22.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854765-22.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: SUZIANE GOES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. VALIDADE DA INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IRRELEVÂNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE ADVOGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por BANCO PAN S.A., com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença da 12ª Vara Cível da Comarca de Belém, a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. O agravante sustenta nulidade das intimações, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, cerceamento de defesa, erro material quanto à apreensão do bem objeto da demanda e invalidade da sentença proferida durante o recesso forense, requerendo a anulação da extinção e o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das intimações em razão de pedido de publicação exclusiva em nome de patrona específica; (ii) estabelecer se foram observados os requisitos do art. 485, III e §1º, do CPC para a extinção por abandono da causa; (iii) determinar se houve violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e da não surpresa; (iv) verificar se a alegada apreensão do bem afasta o abandono processual; e (v) examinar se a prolação da sentença durante o recesso forense implica nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção por abandono da causa exige intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, sendo irrelevante eventual vício em intimação dirigida ao advogado para esse fim específico.

4.

Presumem-se válidas as intimações encaminhadas ao endereço constante dos autos, conforme art. 274, parágrafo único, do CPC, incumbindo à parte comunicar eventual alteração, sob pena de suportar os efeitos da desatualização.

5.

Demonstrada a tentativa válida de intimação pessoal por meio de Aviso de Recebimento, e permanecendo a parte inerte por prazo superior a 30 dias, configura-se o abandono da causa, legitimando a aplicação do art. 485, III, do CPC.

6.

A exigência de intimação pessoal da parte visa resguardá-la de eventual desídia do patrono, conforme orientação consolidada do STJ (AgInt no REsp 1323676/MA; AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR).

7.

Não há violação aos arts. 9º e 10 do CPC quando a parte é previamente intimada para suprir a falta, com advertência expressa da consequência jurídica do não atendimento, inexistindo decisão-surpresa.

8.

A apreensão do bem objeto da ação não afasta o dever da parte autora de impulsionar o feito nem supre a necessidade de requerimento formal das providências cabíveis, não impedindo a caracterização do abandono.

9.

A suspensão de prazos durante o recesso forense não impede a prática de atos judiciais, razão pela qual a prolação da sentença nesse período não enseja nulidade.

10.

A instrumentalidade das formas e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não afastam a incidência de norma processual expressa diante de paralisação injustificada do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, sendo irrelevante eventual vício em intimação dirigida exclusivamente ao advogado.

2.

Presume-se válida a intimação encaminhada ao endereço constante dos autos, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, se não comunicada alteração ao juízo.

3.

A apreensão do bem objeto da demanda não afasta o dever da parte de impulsionar o processo nem impede a extinção por abandono.

4.

A prolação de sentença durante o recesso forense não acarreta nulidade, pois a suspensão atinge apenas a fluência dos prazos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 8º, 9º, 10, 106, 272, §§2º e 5º, 274, parágrafo único, 485, III e §1º, 1.021, 1.022, 256 e 257; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.08.2019, DJe 27.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1323676/MA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 25.10.2021, DJe 26.11.2021; TJMG, AC 10570110023845002, Rel. Des. Juliana Campos Horta, 12ª Câmara Cível, j. 30.08.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0854765-22.2022.8.14.0301; Agravante: BANCO PAN S.A.; Agravado: SUZIANE GOES DA SILVA; ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e preservou a sentença de extinção do feito, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
, interposto por
BANCO PAN S.A.
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 30265534), que
negou provimento à Apelação Cível
, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa.

A decisão agravada (ID nº 30265534) consignou, em síntese, que a extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, reputando válida a intimação realizada no endereço constante dos autos, conforme previsão do art. 274, parágrafo único, do CPC. Assentou-se que houve tentativa válida de intimação pessoal da parte autora por meio de Aviso de Recebimento (ID nº 133207902), não tendo a parte promovido o regular impulso processual. Concluiu-se, ainda, que: (i) a alegação de nulidade das intimações direcionadas ao patrono não tem relevância para a hipótese de abandono, pois a lei exige intimação pessoal da parte; (ii) não houve cerceamento de defesa nem violação aos princípios do contraditório e da não surpresa; (iii) a eventual apreensão do bem não afasta o dever do autor de impulsionar o feito; e (iv) estavam presentes os pressupostos legais para a extinção do processo, razão pela qual foi negado provimento ao recurso.

Inconformado, o BANCO PAN S.A. interpôs o presente Agravo Interno (ID nº 30958655), sustentando, preliminarmente, a tempestividade e o cabimento do recurso, nos termos do art. 1.021 do CPC.

No mérito, a parte agravante aduz, em síntese: (i) nulidade das intimações, ao argumento de que houve pedido expresso para que todas as publicações fossem realizadas exclusivamente em nome da patrona Karina de Almeida Batistuci – OAB/PA 15.674 A, nos termos do art. 272, §§2º e 5º, do CPC, tendo as intimações sido direcionadas a inscrição diversa; (ii) nulidade da extinção por ausência de intimação válida e por afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC); (iii) ocorrência de cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada nova manifestação antes da prolação da sentença; (iv) erro material e contradição na decisão, sob o fundamento de que o veículo objeto da ação teria sido apreendido, sendo aplicável o art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/1969, que prevê a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário; (v) violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, economia processual, instrumentalidade das formas e eficiência (art. 8º do CPC); (vi) possibilidade de citação por edital e necessidade de esgotamento das medidas para localização da parte adversa; e (vii) que a sentença teria sido proferida durante o recesso forense, período de suspensão dos prazos processuais.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão monocrática, a anulação da sentença de extinção e o regular prosseguimento do feito, inclusive com devolução de prazo e apreciação de eventual pedido de citação por edital, reiterando, ainda, o pedido para que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome da patrona indicada.

Consoante certidão lançada aos autos (ID nº 33282310), decorreu o prazo legal sem a apresentação de contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

De antemão, observo que o presente Agravo Interno preenche os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 1.021 do Código de Processo Civil, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito:

A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se à análise da correção da decisão monocrática que, ao apreciar a Apelação Cível interposta pelo BANCO PAN S.A., negou-lhe provimento, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

Cumpre examinar, portanto: (i) se houve nulidade das intimações processuais, especialmente à luz do art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC; (ii) se a extinção do feito observou os requisitos do art. 485, III e §1º, do CPC; (iii) se houve violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e da não surpresa; (iv) se a alegada apreensão do bem inviabilizaria a extinção por abandono; e (v) se há fundamento para retratação da decisão agravada.

I – Da alegada nulidade das intimações (art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC)

Sustenta o agravante que teria havido nulidade das intimações, pois constou pedido expresso para que as publicações fossem realizadas exclusivamente em nome da patrona Karina de Almeida Batistuci – OAB/PA 15.674 A, o que não teria sido observado.

Dispõe o art. 272 do CPC:

“Art. 272. (...)

§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.
(...)
§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.”

Ocorre que a controvérsia central não versa sobre a validade de intimação de patrono para fins de contagem de prazo recursal, mas sim sobre a regularidade da intimação pessoal da parte autora para suprir abandono da causa, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

A extinção por abandono exige, de forma expressa, a intimação pessoal da parte, e não apenas de seu advogado. Assim dispõe o dispositivo legal:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)
III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

A ratio legis é inequívoca: busca-se evitar que a desídia do patrono prejudique a parte, exigindo-se sua ciência direta.

Conforme consignado na decisão agravada, houve tentativa válida de intimação pessoal da parte autora no endereço constante dos autos, nos moldes do art. 274, parágrafo único, do CPC, que dispõe:

“Art. 274. (...)

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo (...)”.

Logo, eventual discussão acerca da exclusividade de intimação em nome de patrono não compromete a validade da intimação pessoal da parte para fins de abandono.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para a extinção por abandono, exige-se intimação pessoal da parte, sendo dispensável a intimação do advogado, conforme AgInt no REsp 1323676/MA.

II – Da regularidade da extinção com fundamento no art. 485, III, do CPC

O abandono da causa caracteriza-se quando o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem por mais de 30 dias.

No caso em exame, conforme expressamente registrado na decisão monocrática, a parte autora permaneceu inerte, mesmo após tentativa de intimação pessoal para impulsionar o feito, não promovendo qualquer medida apta ao regular prosseguimento da ação.

Não há nos autos demonstração de que tenha sido requerida, no momento oportuno, a consolidação da propriedade do bem ou qualquer providência que afastasse a paralisação do feito.

A jurisprudência colacionada na própria decisão agravada, inclusive do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR), reforça que devem ser esgotados os meios de comunicação da parte, o que restou observado mediante expedição de correspondência ao endereço constante dos autos.

Ausente demonstração de irregularidade no procedimento adotado, correta a aplicação do art. 485, III e §1º, do CPC.

III – Da alegada violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC)

Sustenta o agravante afronta aos arts. 9º e 10 do CPC.

Dispõem os referidos dispositivos:

“Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.”

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar (...)”.

Entretanto, não se verifica qualquer decisão-surpresa.

A extinção foi precedida de intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo legal, com advertência quanto à consequência jurídica do não atendimento.

O abandono não decorreu de fundamento inédito ou não debatido, mas de inércia objetiva da parte autora, configurada após o decurso do prazo legal.

Também não há cerceamento de defesa, mas ausência de impulso processual mínimo, cuja responsabilidade incumbe à parte interessada.

IV – Da alegação de apreensão do bem e aplicação do Decreto-Lei nº 911/1969

Aduz o agravante que o veículo teria sido apreendido, e que, nos termos do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/1969, consolidar-se-ia a propriedade em favor do credor fiduciário.

Ainda que assim fosse, incumbia ao autor noticiar formalmente tal fato nos autos e requerer as providências pertinentes.

A apreensão do bem, por si só, não supre o dever de impulsionar o processo.

O processo judicial não se movimenta automaticamente; depende de provocação da parte interessada. A inércia prolongada inviabiliza o regular prosseguimento da ação, justificando a extinção sem resolução do mérito.

V – Dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e instrumentalidade das formas

Invoca o agravante os arts. 8º, 188, 277 e 282 do CPC, sustentando excesso de formalismo.

Todavia, não se trata de formalismo exacerbado, mas de observância estrita de norma processual expressa.

O abandono da causa não decorreu de vício meramente formal, mas de paralisação injustificada do feito por período superior ao previsto em lei, mesmo após intimação pessoal.

A instrumentalidade das formas não pode servir de escudo à desídia processual.

VI – Da prolação da sentença em período de recesso forense

A alegação de que a sentença teria sido proferida durante o recesso forense não invalida o ato, pois a suspensão de prazos processuais não impede a prática de atos judiciais, mas apenas a fluência de prazos para as partes.

Não há nulidade demonstrada nesse ponto.

Assim, a decisão monocrática examinou de forma fundamentada todos os argumentos deduzidos na Apelação, aplicando corretamente a legislação processual e a jurisprudência consolidada.

O Agravo Interno não trouxe elemento novo apto a infirmar a conclusão adotada, limitando-se a reiterar as razões já analisadas.

Cito jurisprudência sobre os temas:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado. 2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa. 3. A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973). 4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 5. Agravo interno provido para, alterando a fundamentação do julgado, negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1703824 PR 2017/0247303-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019) APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015. - A extinção do processo por abandono, na forma do art. 485, II e III, do CPC/2015, pressupõe a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito. Observadas as formalidades previstas na legislação processual, deve ser mantida a sentença que julga extinto o feito por abandono da causa. (TJ-MG - AC: 10570110023845002 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 30/08/2017, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2017) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA INFRUTÍFERA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, deve-se observar rito específico, no qual é necessário o requerimento do réu ( Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, na conformidade do art. 267, III, § 1º, do CPC de 1973 (no CPC/2015, art. 485, III, § 1º). 2. Para tanto, devem ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não somente de seu advogado) para que manifeste interesse no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 3. Assim, na forma dos arts. 221 a 240 do CPC/1973 (no CPC/2015, 246 a 275), primeiro deve ser intimado pessoalmente, podendo ser por meio de carta com aviso de recebimento.

Porém, se o AR retornar com o não cumprimento da intimação, por não ter sido o autor encontrado no endereço constante dos autos, deve ser intimado por meio do oficial de justiça. Em último caso, não sendo possível perfectibilizar a intimação pessoal pelos meios anteriores, deverá ainda ser feita por edital ( CPC/1973, arts. 231 e 232; CPC/2015, arts. 256 e 257). 4.A ratio de se determinar a intimação pessoal do autor deve-se ao fato de o aparente abandono da causa, muitas vezes, decorrer de absoluta impossibilidade do advogado contratado, como no caso de seu falecimento ou doença grave; ou mesmo de deficiente atuação do procurador judicial, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixando de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização, nos autos, de eventual mudança de endereço, na forma exigida pela legislação processual ( CPC/1973, arts. 39 e 238; CPC de 2015, arts. 106 e 274). 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1323676 MA 2012/0098457-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2021).

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e preservou a sentença de extinção do feito com fundamento no art. 485, III, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 08/04/2026